Tribunal: TJBA
Processo: 8039077-93.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039077-93.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCIANO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

08

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE. MATÉRIAS APRECIADAS E DENEGADAS PELA TURMA JULGADORA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA.
RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 20 ANOS.

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVERÁ OCORRER NO PRAZO ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, A PARTIR DA DATA DA EFETIVAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8039077-93.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia

e como paciente Luciano dos Reis.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer parcialmente do presente
Habeas Corpus
, denegando a ordem na parte conhecida, na esteira das razões explanadas no voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR